Tribunal: STF
Processo: AI 477241
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-01
Data de publicação: 2011-03-01

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO – EXTENSÃO, AOS SERVIDORES INATIVOS DO ESTADO DE SÃO PAULO, DE GRATIFICAÇÕES DE CARÁTER GENÉRICO, COMO A GAP, INSTITUÍDAS POR DIPLOMAS LEGISLATIVOS LOCAIS – POSSIBILIDADE - ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS.